Tribunal: TJBA
Processo: 0000218-42.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000218-42.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: OTACILIO DOS SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO.
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO.
VERBAS SALARIAIS DEVIDAS.
DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAMENTO PELO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000218-42.2014.8.05.0254, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e como apelada OTACILIO DOS SANTOS BATISTA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.